Tribunal: TJSP
Processo: 1014166-89.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão configurada, devendo ser sanada – Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014166-89.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes OSMAR ARCIDIO MAGGIONI, LUIS ARMANDO SILVA
MAGGIONI e ALEXANDRE VIEGAS, são embargados EDNEI PAES NANTES,
ALINE NOGUEIRA FUKUCIRO, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA e
NANTES E SILVA LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem
efeitos infringentes. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014166-89.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1014166-89.2015.8.26.0100/50000
Embargtes: Osmar Arcidio Maggioni, Luis Armando Silva Maggioni e
Alexandre Viegas
Embargdos: Ednei Paes Nantes, Aline Nogueira Fukuciro, Marcelo Lincoln
Alves Silva e Nantes e Silva Ltda
Interessado: Dow Agrosciences Industrial Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 45.273
Embargos
de
declaração

Acórdão

Omissão
configurada, devendo ser sanada
Embargos acolhidos,
sem efeitos infringentes.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos contra o acórdão (fls. 1380/1392 dos autos da apelação) que,
por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso interposto
pelos ora embargantes.
Alegam os recorrentes que interpõe os
presentes embargos, pois o acórdão padece de omissão que deve ser
sanada em relação ao valor do débito sobre o qual deve incidir a verba
honorária de 10%, que restou reconhecido no acordo firmado entre as
partes, correspondente a importância de R$ 13.979.854,37, confessada
na cláusula 1.2 da transação. Postulam, por tais razões, o acolhimento
dos presentes embargos de declaração incluindo o valor transacionado
na decisão recorrida.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme
já
se
decidiu,
“mesmo
nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”
(STJ-1a Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). No novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014166-89.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Código de Processo Civil, os limites traçados para oposição de
embargos encontram-se definidos no art. 1.022, assentando que visam:
I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo
legal, por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de
se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o.
No caso vertente, nota-se que, por equívoco,
realmente não constou o valor sobre os quais devem incidir a verba
honorária, tendo sido mencionado na fundamentação somente que:
“Merece acolhido, portanto, o recurso para o
fim de anular a sentença de extinção em relação aos apelantes,
permitindo-se o prosseguimento do feito para execução da verba
honorária fixada às fls. 370 (10% sobre o valor do débito), devendo ser
adotado para tanto, contudo, para o cálculo de referida verba, o valor do
débito que restou reconhecido no acordo feito pelas partes, que também
configura o proveito econômico obtido pela parte exequente,
prevalecendo, assim, sobre o valor inicial da execução.” (fls. 1390).
Impõe-se,
portanto,
o
acolhimento
dos
presentes embargos para sanar a omissão apontada, devendo prevalecer,
portanto, o seguinte parágrafo na fundamentação adotada:
Merece acolhido, portanto, o recurso para o
fim de anular a sentença de extinção em relação aos apelantes,
permitindo-se o prosseguimento do feito para execução da verba
honorária fixada às fls. 370 (10% sobre o valor do débito), devendo ser
adotado para tanto, contudo, para o cálculo de referida verba, o valor do
débito que restou reconhecido no acordo feito pelas partes em relação
aos
presentes
autos
de
número
1014166-89.2015.8.26.0100,
correspondente a importância de R$ 13.979.854,37 (treze milhões,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014166-89.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
4
novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e
trinta e sete centavos), confessada na cláusula 1.2, letra “a” (fls. 1216
dos autos da apelação), que também configura o proveito econômico
obtido pela parte exequente, prevalecendo, assim, sobre o valor inicial
da execução.
Dessa forma, a fim de que não pairem dúvidas
sobre a questão, o recurso merece acolhido para sanar a omissão, sem
efeito modificativo.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes.
Thiago de Siqueira
Relator